Tribunal: TJDFT
Processo: 0711554-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO INTEMPESTIVO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. A constituição de novo advogado não reabre o prazo para a interposição de recurso, pois não tem força de afastar a preclusão temporal.
2. Recurso não conhecido.